Tribunal: TJMT
Processo: 1009642-68.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009642-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (EMBARGANTE), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), LIGIA CECILIA KARANTINO BRITO - CPF: 022.811.312-11 (ADVOGADO), VITALINA SANTOS AMARAL - CPF: 304.341.301-68 (APELADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL - CPF: 017.251.111-95 (APELADO), VITALINA SANTOS AMARAL - CPF: 304.341.301-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (APELADO), LIGIA CECILIA KARANTINO BRITO - CPF: 022.811.312-11 (ADVOGADO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL - CPF: 017.251.111-95 (EMBARGANTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – A
TUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024 – OMISSÃO SANADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, sobre o valor da condenação por danos morais com correção monetária pelo IPCA, e os juros de mora calculados pela taxa
SELIC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009642-68.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS: PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA E MARIA DE FÁTIMA SANTOS AMARAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de

atribuição de efeito infringente, opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de acórdão desta Câmara (Id. 293456895), que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência, majorou a verba honorária de 15 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que c
onsoante jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, a questão referente aos juros moratórios é matéria de ordem pública, passível de apreciação até mesmo de ofício, e no que concerne a taxa de juros aplicada, necessário esclarecer que sobreveio a edição da Lei n. 14.905/2024, alterando a Lei n. 10.406/2002, para dispor acerca da atualização monetária e juros.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição do efeito infringente, a fim de reformar a decisão embargada para, ao final, reconhecer a aplicação da SELIC SIMPLES como taxa de juros legal incidente sobre a condenação em danos morais (Id. 295007875).

A parte embargada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O cancelamento unilateral do plano de saúde somente é legal se a operadora comprovar o cumprimento do requisito de notificação prévia conforme o art. 13 da Lei 9.656/98, o que não restou comprovado nos autos. Demonstrado o ato ilícito, com a ofensa à honra da parte autora, nasce a obrigação de reparar pelo dano ocasionado”.

Para tanto, a
embargante s
ustenta que consoante jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça, a questão referente aos juros moratórios é matéria de ordem pública, passível de apreciação até mesmo de ofício, e no que concerne a taxa de juros aplicada, necessário esclarecer que sobreveio a edição da Lei n. 14.905/2024, alterando a Lei n. 10.406/2002, para dispor acerca da atualização monetária e juros.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de reformar a decisão embargada para, ao final, reconhecer a aplicação da Selic Simples como taxa de juros legal incidente sobre a condenação em danos morais, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

De fato, assiste razão a parte requerida/embargante, por isso, declaro sanado o vício apontado, entretanto, seu enfrentamento tão somente nesta via estreita, não tem o condão de alterar o resultado do julgado.

No caso, em se tratando de juros e correção aplicados sobre o valor da indenização por danos morais, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer momento.

No caso, como houve a manutenção da indenização por danos morais, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa SELIC, de acordo com a

alteração introduzida pela Lei 14.905/2024.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem, contudo, lhes atribuir efeitos infringentes, para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais, incida juros com aplicação da taxa Selic e correção monetária

pelo IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025